Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-92.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005149-92.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.339.171-15 (EMBARGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
–

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OBSCURIDADE - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 118161450) opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Em suas razões a Embargante sustenta que o v.acórdão incorreu em obscuridade na medida que “ (i) considerou que a embargante não demonstrou a diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade e (ii) afirma que a embargante não esclarece os critérios da referida apuração do faturamento”. id. 118161450 - Pág.2.

Alega que o acórdão reputou que era ônus da ré comprovar que a real diferença entre o consumo real da unidade consumidora e o consumo registrado, ante a constatação da irregularidade.

Entretanto, assevera que “o decisum foi assim fundamentado sem sequer se debruçar pelo demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo anexado perante a contestação (id. 100846967 - Pág. 3) e pelo próprio embargado (id. 100845982 - Pág. 2) que expõe categoricamente o consumo aferido na unidade consumidora, comparando ao consumo real do imóvel, apontando ainda a diferença a ser recuperada e a tarifa à época do faturamento”, id.118161450 - Pág.3.

Informa que a embargante demonstrou categoricamente o requisito exigido pelo v. acórdão embargado, uma vez que apresentou aos autos a comprovação da diferença entre o consumo real no período em que verificou a irregularidade, desincumbindo-se do seu ônus.

Que o acórdão incorreu em obscuridade ao decidir pela declaração da inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, sob o fundamento de que a embargante não esclarece os critérios da referida apuração do faturamento.

Defende que “não obstante a exposição clara do critério utilizado na apuração da recuperação de consumo, a embargante esclareceu exaustivamente na contestação (id. 100846966) e na apelação (id. 100846994) TODOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010, DA ANEEL e em especial o critério previsto no art. 130, III, bem como o motivo de sua utilização”, id. 118161450 - Pág.5.

Alega que o v. acórdão não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo julgado, devem ser acolhidos os embargos ora opostos, visando a sanar a omissão que inquina o acórdão, sob pena de violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC.

Requer que sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado as graves omissões, contradições e obscuridades elencadas.

Na mesma oportunidade, a embargante pré-questiona, para fins de interposição de Recurso Especial a violação ao art. 374, III, e art. 489, §1o, IV do CPC, bem como o art. 188, I, do CC.

Em contrarrazões (id.120603469), a parte Embargada defende o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 118161450) opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, acordão tratou de modo claro a questão posta em análise. Vejamos:

“
No entanto, no caso ora em análise, não aportam aos autos dados suficientes de registros de consumo após a regularidade da unidade consumidora a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Destarte, apesar da concessionaria juntar aos autos fotografias que em tese demostram “medidor danificado/destruído”, fato é, que não houve demonstração efetiva de redução significativa de consumo.

Mister esclarecer, que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor a recuperação de consumo não faturado de energia é possível e está prevista na Resolução da ANEL n.o 414/2010, no entanto, apesar da fiscalização na unidade consumidora apontar que o medidor estava “destruído”, lavrando-se TOI, bem como fotos do medidor, referidos documentos não se prestaram ao seu objetivo, qual seja, demonstrar faturamento de energia inferior ao correto consumo, bem como o benefício auferido pela parte autora em decorrência de tal fato.

Contudo, tenho que a concessionária de energia elétrica, violou as imposições dispostas nos §§ 5.o, 6.o e 7.o do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, ser o medidor lacrado; a entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor; avaliação técnica dos equipamentos de medição; bem como a comunicação ao consumidor, por escrito, mediante comprovação.

É princípio basilar do direito do consumidor, a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

A Apelante, apesar de defender a necessidade da troca e substituição do medidor em razão da inspeção realizada em 13/05/2019, cuja apuração descreve que anormalidade encontrada como “procedimento irregular do medidor”, tendo apurado faturamento inferior, não esclarece os critérios da referida apuração, apenas afirma que a troca do medidor foi necessária por que encontrava-se “destruído” e nesses casos “a concessionária soluciona o problema – com a substituição do equipamento por um novo”.

Ademais a Ré/Apelada aponta recuperação de consumo de 05/2016 a 04/2019 (Num. 100845982 – Pág1), ou seja, 36 (trinta e seis) meses, sem ao menos explicar porque a unidade consumidora ficou tanto tempo sem ser inspecionada.

Ora, tal procedimento por parte da concessionária não encontra qualquer respaldo na norma regulamenta o serviço com o fito de apurar a irregularidade no consumo.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como a Perícia Técnica, o Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

(...)”.

Em assim sendo, considero que não há o que aclarar, mostrando-se a pretensão apenas no sentido de rediscutir o julgado, o que não é permitido via Embargos de Declaração.

Considerem-se prequestionados todos os dispositivos legais mencionados, para o fim de interposição de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022